Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA PELA CEB EM FACE DA CODHAB. FATURA POR INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALORES RELATIVOS À PERÍMETRO URBANO QUE NÃO ESTAVA INSERIDO NO PROJETO HABITACIONAL DA CODHAB E NO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONSTATAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. SOLICITAÇÃO PRÉVIA DAS INSTALAÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL OU DE ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA CODHAB. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. o acórdão recorrido não incorreu em omissão por falta de apreciação da alegação de enriquecimento sem causa por parte da CODHAB, em razão dos serviços prestados pela CEB quadras QN 32, 33 e 34 do Riacho Fundo II, cuja cobrança foi julgada improcedente por sentença mantida nesse segundo grau de jurisdição.
2.1. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão é claro ao refutar tal alegação, concluindo que a cobrança não se refere a serviços prestados dentro do projeto habitacional desenvolvido pela CODHAB e que não foram realizados no interesse da embargada, mas a apedido da Administração Regional do Riacho Fundo, para instalação de serviços de iluminação pública em área de expansão urbana da referida Região Administrativa.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.